Tribunal: TJSP
Processo: 2226476-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a permanência das autoras na apólice de seguro para a continuidade do tratamento médico – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a permanência das autoras na apólice de seguro para a continuidade do tratamento médico – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Autora em situação de gravidez, submetida a necessidade de diversos tratamentos – Continuidade do plano de saúde em razão da excepcionalidade da situação, mediante o pagamento integral do prêmio – Atendimento da função social do contrato e aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana – Incidência, por analogia, do art. 13, parágrafo único, III, da Lei 9.656/98 – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caráter repetitivo (Tema 1.082) – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão mantida – Recurso não provido.